Tribunal: TJDFT
Processo: 0722890-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DE UM DOS RÉUS. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 STJ. TERCEIRA FASE. CAUSA DE REDUÇÃO. ARTIGO 29, §1o, DO CÓDIGO PENAL. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 29, caput, do Código Penal, “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Já em seu § 1o resta estabelecido que “se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”.
2. Restando satisfatoriamente comprovado nos autos que um dos réus, em que pese, a princípio, não tivesse a intenção de praticar o roubo, após o anúncio do assalto agiu em conluio com os demais, concorrendo para a consumação do delito, uma vez que adentrou no ônibus, “segurou” os objetos subtraídos, empreendendo fuga, em seguida, na companhia dos mesmos, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, artigo 386, VII).
3. Reconhecida a participação de menor importância, o quantum de redução da pena considera a contribuição do partícipe para o cometimento do crime, de modo que quanto menos relevante for a sua conduta, maior a redução da pena.
4. In casu, a conduta da acusada ao adentrar no ônibus junto com os demais acusados e “segurado” os objetos subtraídos, empreendendo fuga, em seguida, contribuiu de forma significativa para consecução do delito, notadamente em se considerando que a consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem, revelando-se, pois, compatível a redução da pena em 1/6 (um sexto) conforme estipulado na r. sentença.
5. Nos termos do enunciado sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, ainda que reconhecida a confissão dos réus e a menoridade relativa quanto a dois deles, sendo a pena base já fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, não há como reduzi-la a patamar ainda mais baixo.
6. Apelações criminais conhecidas e não providas.